Tribunal: TJSP
Processo: 1013271-98.2020.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação declaratória - Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista - Município de Ribeirão Preto - Recurso que é mera reprodução de embargos declaratórios opostos anteriormente – Descabimento - Principio da unirrecorribilidade ou da singularidade - V. Aresto mantido.
2. Embargos não conhecidos.